Tribunal: TJBA
Processo: 0789598-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789598-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DAGMAR DE JESUS GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 485, INC. III E § 1.º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do feito por abandono da causa é medida admissível no processo de execução fiscal, desde que demonstrada a inércia do exequente após intimação regular para impulsionar o feito, nos moldes do art. 485, § 1.º, do CPC. 2. A aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 não afasta a possibilidade de extinção quando o autor, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte e não manifesta interesse no prosseguimento da execução. 3. No caso, evidenciada a ausência de qualquer manifestação da Fazenda Pública após intimação específica, restou caracterizado o abandono da causa. 4. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0789598-47.2016.8.05.0001, sendo apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado DAGMAR DE JESUS GONÇALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25